Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. OMISSÕES. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso dos autos a parte indicou os vícios que entende presentes no recurso, sendo necessária sua análise, ainda que para refutá-los, não sendo caso de não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. Não há omissão no acórdão quanto à necessidade de liquidação pelo procedimento comum, pois restou devidamente analisada, sendo afastado tal argumento.

3. O acórdão também analisou a questão relativa ao chamamento da União e do Banco Central ao processo, entendendo ser incabível na fase de Liquidação de Sentença, não havendo que se falar em omissão no julgado.

4. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido incólume.